Tribunal: TJBA
Processo: 8003791-92.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003791-92.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Advogado(s): CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA APELADO: KARINE DANIELLE DA COSTA LIRA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE APÓS JUDICIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação monitória proposta por Postalis – Instituto de Previdência Complementar para a cobrança de débito decorrente de contrato de empréstimo. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, convertendo a prova escrita em título executivo judicial, fixando os juros de mora a partir da citação e a correção monetária desde o ajuizamento da ação. O apelante busca a reforma para que sejam aplicados os encargos contratuais, com termo inicial a partir do vencimento de cada parcela. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se, após a constituição de título executivo judicial em ação monitória, os juros de mora e a correção monetária devem incidir conforme os termos contratuais desde o vencimento das parcelas, ou se devem seguir os critérios legais a partir da citação e do ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 1. O caráter da ação monitória e a constituição do título executivo judicial alteram a natureza da dívida, que passa a ser regida pelo regime da dívida judicial, afastando a aplicação de encargos contratuais. 2. Os juros de mora, em ações monitórias, incidem a partir da citação do devedor, conforme o artigo 405 do Código Civil. 3. A correção monetária, visando à recomposição do valor da moeda, incide a partir do ajuizamento da ação, momento em que o valor do débito é apresentado atualizado em juízo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia é uníssona ao determinar que, após a judicialização da dívida, os encargos aplicáveis são os legais, e não os contratualmente estabelecidos. IV. Dispositivo e tese 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Em ação monitória, após a constituição do título executivo judicial, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do ajuizamento da ação. 2. Os encargos contratuais são aplicáveis exclusivamente ao período anterior à judicialização da dívida." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 472159 SC 2014/0030989-6, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 01/04/2014, DJe 09/04/2014; TJBA, Apelação Cível n. 8060809-64.2021.8.05.0001, Rel. Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE, Primeira Câmara Cível, j. 15/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003791-92.2024.8.05.0191, em que figuram como apelante POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e como apelado KARINE DANIELLE DA COSTA LIRA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta